Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014469-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 161.462.201-91 (AGRAVANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO MEDIANTE DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO PELA AUTORA/AGRAVANTE – ARGUIÇÃO DE FALTA DE CLAREZA DOS CÁLCULOS JUDICIAIS REALIZADOS NO ÍNTERIM PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a arguente da exceção de pré-executividade não comprova a existência de qualquer desacerto técnico dos cálculos judiciais que apontaram a existência de saldo remanescente devido em prol da instituição bancária, impõe-se, de rigor, a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a exceção e ordenou o cumprimento da ordem proferida em sentença que autorizou o levantamento de alvará pelo agravado dos valores referentes ao saldo devido pela agravante.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SONIA MARIA DA CONCEICAO SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário Mediante a Devolução Amigável do Bem
” (Proc. no 1044191-12.2020.8.11.0041), em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela agravante, contra o BANCO FINASA S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela própria exequente, e determinou o cumprimento da decisão proferida em 07.03.2020, que havia autorizado que o saldo remanescente de R$ 3.787,13, devido pela agravante em favor da agravada, fosse levantado pela instituição financeira (cf. Id. no 88332904 dos autos de origem).

A agravante diz que apresentou exceção de pré-executividade em razão da falta de clareza nos cálculos elaborados nos autos, que apontaram a exequente como devedora de saldo remanescente em favor do Banco sem apresentar documento que comprove a venda do bem, e planilha de evolução do débito.

Alega que é correto que o Banco tenha ficado com o veículo, com os valores já pagos, e ainda assim, a autora tenha quer pagar valor remanescente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 564 do STJ, que prevê que “
no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados
”
.

Afirma que o valor do carro, segundo a tabela Fipe, é de R$ 24.306,00, e as parcelas vencidas equivalem a R$ 6.056,73, portanto o Banco é quem deve devolver para a agravante a diferença de tais valores.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reconhecer a “
irregularidade na prestação de contas da venda/leilão do bem, cabendo ao Agravado abater do valor do bem da tabela FIPE, abatendo o saldo devedor confessado pela Agravante de 5 parcelas vencidas, que atualizado, deve restituir à Agravante, a monta de R$ 32.704,75 (trinta e dois mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)
”; de imediato, pede a suspensão da ação executiva e expedição de alvará (cf. Id. n. 136208742).

A decisão vinculada ao Id. no 136960170 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

66949480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o que constou da decisão agravada:

“
A parte exequente Sonia Maria da Conceição Silva apresentou Exceção de Pré-Executividade (cf. id. 80911701), sob o fundamento, em síntese, de “... falta de clareza dos cálculos...”, invocando a regra do inciso I do art. 803 do CPC/15, in verbis “Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; [...]”.

Assim, pleiteou a revisão dos valores da execução, o acolhimento da presente medida e a suspensão da liberação de alvará em favor da parte executada.

A parte adversa, apesar de intimada, quedou-se inerte sem se manifestar.

Síntese necessária. Fundamento. Decido.

São pressupostos de admissibilidade e acolhimento da exceção de pré-executividade: a) tratar de matéria de ordem pública; b) dispensa de dilação probatória.

A ausência de liquidez do título constitui matéria de ordem pública a ser alegada em sede de defesa incidental, via exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de uma das condições da ação de execução.

Sem mais delongas, afirmo de plano que a presente medida de exceção de pré-executividade não merece prosperar e deve ser rejeitada.

Não obstante os argumentos carreados pela parte exequente e seu descontentamento com os cálculos exarados nos autos, estes seguiram estritamente os comandos da sentença proferida nos autos (cf. id. 38424643, pgs. 3/7) – que inclusive foi confirmada em sede de apelação pelo Eg. TJMT –, cujo dispositivo é o seguinte, ipsis litteris:

“[...] Assim, não há falar-se em nulidade da cláusula que prevê a perda total das prestações pagas, mas sim em adequação do saldo devedor, CASO EXISTA, levando-se em consideração a subtração do valor atual do veículo conforme Tabela FIPE e das parcelas pagas até a entrega amigável do bem cujo quantum será apurado em liquidação de sentença. Nesse sentido, é a recente decisão do TJMT, RAC no 10907/2014, da Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves.

[...]

POSTO ISSO, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, apenas para que a devolução das parcelas pagas, SE FOR O CASO, seja feita em liquidação de sentença, levando-se em consideração a subtração do valor atual do veículo conforme Tabela Fipe e o pagamento realizado até a entrega amigável do bem (fl. 55), corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, reputando legais e regulares todas as demais cláusulas do contrato [...]”. grifo nosso

Analisando os autos, verifica-se que as 19 (dezenove) parcelas pagas pela parte exequente até a data da entrega/devolução do veículo, entrega esta que ocorreu em 7.3.2008, foram corrigidas devida e monetariamente, por intermédio de cálculo efetuado pelo contador judicial nos autos (cf. id. 38442507, pgs. 8/10), somaram a quantia de R$ 22.036,40 (vinte e dois mil, trinta e seis reais e quarenta centavos); o veículo entregue foi devidamente avaliado pela Tabela FIPE em R$ 24.306,00 (vinte e quatro mil e trezentos e seis reais) – id. 38442507, pg. 11; e, as parcelas vencidas até a data da entrega do bem (7.3.2008), no total de seis (6), sendo a última de forma proporcional, corrigidas também, somaram a quantia de R$ 6.056,73 (seis mil, cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

Ora, mediante simples operação aritmética, ou seja, com a subtração do valor do bem devolvido sobre o valor das parcelas pagas corrigidas, bem como a dedução do produto do saldo credor (R$ 2.269,60) sobre o saldo devedor (R$ 6.056,73), indubitavelmente a parte exequente prossegue devedora da quantia de R$ 3.787,13 (três mil, setecentos e oitenta e sete seis reais e treze centavos), de sorte que não há falar em ausência de clareza nos cálculos apresentados nos autos.

Com essas considerações, REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade oposta por SONIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA na presente ação de execução que move contra o BANCO FINASA S/A., pelo que consequentemente dou prosseguimento a execução, determinando desde já, que seja cumprida ipsis litteris a decisão exarada no id. 78458114.
”

Primeiramente, conforme já dito na decisão antecipatória vinculada ao Id. no 136960170, no
presente recurso, a parte agravante pede a concessão de antecipação de tutela recursal, especificamente para obstar que o Banco/agravado levante os valores depositados nos autos, mas o levantamento de valores, na verdade, foi determinado em decisão proferida em março de 2022, que não pode ser revertida a essa altura, em recurso interposto contra decisão que se limitou a manter os efeitos da decisão anterior.

E, ademais, a indignação da parte autora/agravante parece muito mais voltada para o resultado prático da ordem contida na sentença que julgou o pedido da agravante parcialmente procedente, apenas para que, após a devolução do veículo para o Banco/agravado, a devolução das parcelas pagas pela agravante, se for o caso, seja feita em liquidação de sentença, levando-se em consideração a subtração do valor atual do veículo conforme Tabela Fipe (e não o valor da venda do bem), e o pagamento realizado até a entrega amigável do bem, corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, do que voltada para o cálculo realizado anteriormente, que apontou que, após o abatimento do valor da tabela Fipe do veículo entregue pela autora, e o valor das parcelas por ela pagas, restou, ainda, um débito de R$ 2.269,60, porque a autora deveria pagar as parcelas vencidas até a entrega do veículo, mas, segundo o cálculo, não pagou 5 das parcelas daquele período.

De todo e qualquer modo, não se vê qualquer desacerto no cálculo realizado em Juízo que constatou a existência do saldo remanescente devido pela autora/agravante no valor de R$ 2.269,60, afinal, como
mui
bem destacado pelo MM. Juiz de origem, “
mediante simples operação aritmética,
ou seja, com a subtração do valor do bem devolvido sobre o valor das parcelas pagas corrigidas, bem como a dedução do produto do saldo credor (R$ 2.269,60) sobre o saldo devedor (R$ 6.056,73), indubitavelmente a parte exequente prossegue devedora da quantia de R$ 3.787,13 (três mil, setecentos e oitenta e sete seis reais e treze centavos)
”, e, não havendo qualquer indício probatório juntado à peça recursal que revele eventual incongruência dos valores apontados pelo i. perito como devido pela autora/agravante, inexistindo, ainda, gritante irrelevância à demonstração do valor efetivamente vendido pelo Banco/agravante, eis que a sentença – que deu azo ao ingresso do cumprimento de sentença – ordenou a subtração do saldo ao valor da Tabela FIPE, impõe-se, de rigor, seja mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022